Tribunal: TJMT
Processo: 1044927-30.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044927-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRINEU ANTONIO ALVARENGA - CPF: 137.738.951-00 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IRINEU ANTONIO ALVARENGA - CPF: 137.738.951-00 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S/A e por Irineu Antônio Alvarenga contra sentença proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, movida em razão de alegada insuficiência dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP do autor. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 3.595,59, com juros e correção, além de honorários advocatícios de R$ 3.000,00. O Banco do Brasil alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, além de requerer a suspensão do feito com base no Tema 1.300/STJ. No mérito, pleiteou a improcedência da demanda. O autor, por sua vez, recorreu para afastar o redutor da TJLP nos cálculos, argumentando sua inconstitucionalidade e pleiteando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais prejuízos na conta PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual julgar a causa; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão indenizatória; (iv) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300/STJ; e (v) decidir sobre a validade da aplicação do fator de redução da TJLP nos cálculos da conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150, por ser o gestor do Fundo PASEP, devendo responder por falhas na administração das contas vinculadas.

4.

A competência da Justiça Estadual para julgar ações cíveis relativas ao PASEP é reafirmada pela Súmula 42/STJ e jurisprudência consolidada, não se configurando interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal.

5.

O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, contado do momento em que o titular teve ciência dos prejuízos, o que, no caso concreto, ocorreu em 21/11/2016, sendo a ação proposta dentro do prazo legal.

6.

O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.300/STJ é indevido, pois a controvérsia não envolve distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito, mas sim a apuração do saldo devido, já realizada mediante perícia contábil judicial.

7.

A perícia judicial foi conduzida por profissional imparcial, nomeado pelo juízo, e demonstrou erro na atualização da conta PASEP, fixando valor a ser restituído, razão pela qual deve prevalecer sobre o parecer técnico unilateral apresentado pelo banco.

8.

O fator de redução da TJLP foi legalmente instituído para atualização dos saldos a partir de 1994, sendo fixado por normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a tese de inconstitucionalidade e torna indevida sua exclusão do cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo erros na aplicação de correções monetárias.

2.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis relativas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ.

3.

O prazo prescricional para ação indenizatória por diferenças em conta PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência do prejuízo.

4.

A perícia contábil judicial, realizada por perito nomeado pelo juízo, prevalece sobre laudos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.

5.

O fator de redução da TJLP, previsto pelas normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, é legal e deve ser mantido no cálculo dos saldos de contas PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXV; 239, §2º; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 373, I, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/02/2019; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/06/2024; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Banco do Brasil S/A e por Irineu Antônio Alvarenga,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais,
julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, consistentes no pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na sua conta PASEP.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.595,59 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo.

Fixou, ainda, honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S/A alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.

Sustenta a prescrição do direito alegado e requer a suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ.

No mérito, aduz que cumpriu integralmente as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo incabível qualquer condenação.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, Irineu Antônio Alvarenga também interpõe apelação, insurgindo-se contra a aplicação do fator de redução da TJLP nos cálculos homologados pelo juízo de origem.

Alega a inconstitucionalidade do referido redutor, por não assegurar a preservação do patrimônio do PASEP e afetar o seu poder de compra, conforme estabelecido pelo artigo 5º, XXII, e artigo 239, §2º, da Constituição Federal.

Pugna pela aplicação da TJLP sem fator de redução e consequente majoração do valor da condenação.

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, o autor requer o desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença e afastando as preliminares arguidas.

No que concerne à prescrição, sustenta a incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a partir do conhecimento dos valores irrisórios sacados em 2016.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresenta contrarrazões à apelação de Irineu Antonio Alvarenga, defendendo a legalidade da aplicação da TJLP com fator de redução e requerendo o desprovimento do apelo adverso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, os apelantes visam à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos vertidos na
Ação Indenizatória por Danos Materiais
.

Extrai-se da inicial que Edmilson Claudio Paes de Carvalho ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma que, ao se aposentar, em 21/11/2016,
realizou o saque do saldo existente em sua conta PASEP, no importe de R$1.990,05 (um mil novecentos e noventa reais e cinco centavos), contudo, discorda da quantia disponível, vez que não condizente com quase 4 décadas de rendimentos e atualizações.

Diante desse quadro, assevera que contratou um perito técnico contábil e descobriu que os valores depositados a título de PASEP deveriam perfazer o total de R$

e R$ 202.227,65 (duzentos e dois mil duzentos vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Posto isso, requereu a condenação do banco requerido no pagamento da quantia apurada no seu laudo contábil, referente à conta PASEP n.

1.042.799.347-1.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a prescrição, a competência exclusiva da justiça federal. E, no mérito, afirma que os cálculos apresentados pela autora estão em desconformidade com a legislação aplicável ao Fundo PASEP e que a alegação de saque irrisório após anos de trabalho advém de uma falsa expectativa da parte requerente.

Ao final, afirma a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de danos indenizáveis e a necessidade de produção de prova pericial contábil, de consequente a total improcedência da pretensão inicial.

O magistrado singular requereu a realização de perícia judicial, aportada aos autos, id. 269221288.

Analisando o conjunto probatório, o juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

[...]

A adoção deste laudo garante que o cálculo respeite a legislação e as diretrizes normativas obrigatórias, assegurando maior precisão e legitimidade jurídica.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 3.595,59 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de indenização por danos materiais ajuizada por
Irineu Antonio Alvarenga
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, condenando o réu ao pagamento de
R$ 3.595,59 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos),
acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Dessa sentença se insurge ambas as partes.

Do recurso do Banco do Brasil

Inicialmente a instituição financeira arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva, da competência da justiça estadual e as prejudiciais de prescrição.

E, no mérito, pelo provimento do recurso, para julgar os pedidos improcedentes, eis que os valores referentes ao PASEP foram devidamente pagos.

Por fim, requereu o sobrestamento do feito, em razão do tema 1.300 do STJ.

Do sobrestamento

O Banco do Brasil S/A requer a suspensão do presente feito, invocando a decisão proferida no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a distribuição do ônus da prova em relação aos lançamentos a débito nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Todavia, razão não lhe assiste.

A controvérsia em exame não se confunde com a matéria delimitada no referido tema, uma vez que, nos presentes autos, a demonstração do direito do autor decorreu de prova pericial contábil judicial, regularmente produzida e que não se restringiu à análise do ônus probatório sobre os lançamentos em conta vinculada ao PASEP.

Assim, a prova técnica foi suficiente e apta a elucidar os fatos controvertidos, sendo desnecessária a suspensão pretendida. Dessa forma, afasta-se o pleito de sobrestamento do feito.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Banco Apelante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Posto isso, rejeito as preliminares arguidas.

Da prescrição

No que se refere à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 21/11/2016, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta no ano de 2020, não há falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Dessa feita, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

No mérito, o Banco do Brasil sustenta a ausência de sua responsabilidade, aduzindo que agiu em estrita observância às normas legais e regulamentares, inexistindo falha na administração da conta vinculada ao PASEP do autor. Alega, ainda, que os valores creditados encontram-se em conformidade com as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo de origem examinou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que apurou a existência de diferenças a serem ressarcidas ao autor, condenando o réu a indenização de danos materiais.

Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Posto isso, o desprovimento do recurso da instituição financeira é medida impositiva.

Do recurso do autor

O autor recorre pretendendo a reforma da sentença, a fim de afastar a aplicação do fator de redução sobre a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ao argumento de que tal redutor seria inconstitucional, por violar a preservação do poder de compra do patrimônio vinculado ao PASEP.

Não procede a insurgência do autor.

Explico.

Os índices de correção das cotas do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são estabelecidos por lei e por resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a quem compete a definição dos critérios de atualização dos saldos das contas individuais dos participantes.

Conforme estabelecido, a partir de 1º de dezembro de 1994, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, passou a substituir a Taxa Referencial (TR) como índice oficial de atualização das contas do Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Assim, é indevida a substituição dos indexadores fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por outros índices, como o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por ausência de previsão legal. A pretensão do autor de afastar o fator de redução da TJLP não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, eis o acórdão de minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). SALDO DEVIDO A ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA 1.150 DO STJ. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada pelo espólio da falecida Alcenira Gomes de Farias, representado por seus herdeiros, visando ao recebimento da totalidade dos valores devidos a título de PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, ante a alegação de que, ao efetuar o saque, foram disponibilizados apenas os rendimentos das aplicações financeiras e não o saldo integral a que tinha direito.

2. Sentença que julgou procedente o pedido da ação, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da quantia de R$ 14.986,52 (quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à (I) responsabilidade do Banco do Brasil pela correta atualização monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP e (II) validade da perícia contábil, realizada por perito nomeado pelo juízo, que embasou a sentença.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP, especialmente em casos de ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 5. No mesmo julgado, o STJ definiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento é decenal, considerando a natureza contratual da relação. 6. A perícia contábil judicial atestou erro na aplicação dos índices de correção, evidenciando a diferença devida em favor da parte autora, enquanto o parecer do assistente técnico do Banco do Brasil não apresentou elementos suficientes para infirmar as conclusões periciais. 7. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se limita à mera administração dos valores, mas inclui a correta atualização dos depósitos e a garantia da devida disponibilidade ao titular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP, incluindo erros na correção monetária dos valores devidos. 2. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de valores do PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular. 3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 205; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; AgInt no REsp 1.882.379/DF; AgInt no CC 173.836/SE; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; N.U 1030382-39.2024.8.11.0000. (N.U 1004562-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Igualmente, já decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES CREDITADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por João Leite Ferreira, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.246,03, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve cinco pontos principais:

(i) necessidade de suspensão do processo em razão do IRDR nº 71-TO;

(ii) legitimidade passiva do Banco do Brasil;

(iii) competência da Justiça Comum Estadual para julgar a demanda;

(iv) alegação de prescrição da pretensão indenizatória;

(v) mérito da condenação, incluindo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade da correção monetária aplicada e a responsabilidade do Banco do Brasil pelo prejuízo sofrido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relativas ao PASEP, afastando a preliminar arguida pelo apelante.

4. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a matéria está pacificada pela Súmula 42/STJ, que atribui à Justiça Estadual a competência para julgar ações relacionadas ao PASEP, sendo incabível a remessa à Justiça Federal.

5. A prescrição a ser aplicada na hipótese é a decenal, conforme art. 205 do CC/2002 e entendimento consolidado pelo STJ. O prazo deve ser contado do momento em que o titular da conta teve ciência inequívoca do desfalque, não havendo prescrição no caso concreto.

6. A relação entre o titular da conta e o Banco do Brasil configura uma relação de consumo, sujeitando-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ. A vulnerabilidade do consumidor justifica a inversão do ônus da prova.

7. O laudo pericial confirmou defasagem na correção monetária dos valores creditados na conta PASEP do autor, demonstrando falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil. O erro material verificado na primeira perícia foi corrigido na segunda avaliação técnica, que atestou a inadequação dos índices de correção utilizados pela instituição financeira.

8. O Banco do Brasil, na condição de gestor da conta PASEP, tinha o dever de zelar pela correta aplicação dos critérios de atualização monetária, garantindo a integridade dos valores depositados. A omissão nesse dever caracteriza ato ilícito passível de indenização, nos termos do art. 186 do CC/2002.

9. Restando configurado o dano material em razão da má gestão dos valores vinculados ao PASEP, a sentença deve ser mantida na íntegra, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por saques indevidos e falhas na gestão de contas PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas sobre o tema. 3. O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente debitados de conta PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque. 4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os titulares do PASEP e o Banco do Brasil, sendo possível a inversão do ônus da prova. 5. A defasagem na correção monetária dos valores creditados em conta PASEP caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade civil do Banco do Brasil.” (N.U 1010094-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Diante disso, tem-se a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP da Recorrida,
considerando a
presunção de veracidade dos laudos periciais
elaborados por profissionais imparciais e nomeados pelo juízo, não há razão para desconsiderar suas conclusões, especialmente porque foram elaboradas com base em critérios adequados e em conformidade com as normas aplicáveis.

Portanto, considerando os fatos narrados, não resta alternativa senão manter a sentença, nesse sentido.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, afasto a prescrição e de consequência,
NEGO PROVIMENTO
aos

recursos de apelação propostos,
mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do
artigo 85, §11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão do não provimento dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025